Tribunal: TJMT
Processo: 1014933-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014933-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MESQUITA VIANA - CPF: 273.654.318-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DETERMINADO EM AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE FATURAS ORIGINAIS. COMPENSAÇÃO PARCIAL POR ALVARÁ JUDICIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E DEMONSTRATIVOS CLAROS DO VALOR RECONHECIDO COMO VÁLIDO, LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em examE

1.

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que, na ação de recuperação judicial da empresa consumidora, rejeitou impugnação e manteve o crédito em valor inferior ao pleiteado.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o crédito apurado após refaturamento judicial é líquido, certo para habilitação na recuperação judicial, especialmente quanto: (i) à suficiência das provas quanto à origem e certeza do crédito; (ii) à existência de duplicidade ou falta de abatimento de valores pagos; (iii) à correção e compatibilidade da planilha com os parâmetros judiciais.

III. Razões de decidir

3.

O crédito decorre do fornecimento contínuo de energia à empresa recuperanda por mais de três anos, comprovado por documentos fiscais e contratuais.

4.

Em ação revisional foi determinada a substituição da cobrança com demanda mínima contratada pelo consumo real, resultando no refaturamento dos meses de março/2020 a dezembro/2021.

5.

A sentença gerou o cancelamento das faturas originais e a emissão de novas, com
valores reduzidos
.

6.

Parte do débito foi quitado com
valores liberados por alvará,
compensados nas planilhas e manifestações técnicas.

7.

A suposta duplicidade resulta da substituição contábil das faturas, sem cobrança em dobro.

8.

As planilhas detalham valores refaturados, parcelamentos, baixas e critérios de correção, com respaldo documental.

9.

Regularmente ajustado, o crédito é válido, líquido e certo, conforme art. 9o, III, da Lei 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. Crédito decorrente de fornecimento de energia, apurado após refaturamento e compensações judiciais comprovadas, é válido, líquido e certo para habilitação na recuperação judicial. 2. Planilhas detalhadas e documentação técnica que demonstram origem, abatimentos e conformidade com decisão judicial afastam alegações de iliquidez ou duplicidade.

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, art. 9o, III.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Impugnação de Crédito n.o 1024345-21.2023.8.11.0003, no âmbito da recuperação judicial de T B Hotelaria EIRELI, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito da agravante em R$ 380.000,00, conforme lançado no Quadro Geral de Credores.

A decisão agravada fundamentou-se na suposta ausência de prova clara da origem e liquidez do crédito, apontando inconsistências na planilha, ausência de índice de correção, possível duplicidade de faturas e falta de demonstração do abatimento de valores já pagos.

A agravante sustenta que o valor do crédito reconhecido encontra-se incorreto e subdimensionado, afirmando que, após refaturamento determinado por decisão judicial anterior, compensações com valores levantados por alvará judicial e baixa de faturas quitadas, o montante devido alcança o total de R$ 987.820,18. Alega, ainda, omissão da decisão recorrida quanto à análise de documentos relevantes, além de equívocos técnicos no julgamento de improcedência da impugnação.

Foi indeferido o pedido de tutela recursal (id. 285794355).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que os documentos apresentados carecem de clareza e robustez para ensejar a majoração do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento contra decisão que, ao julgar improcedente a impugnação de crédito, manteve o valor de R$ 380.000,00
i
afastando o pleito da agravante para reconhecimento do crédito atualizado de R$ 987.820,18, apontando: (i) ausência de índice de correção nas planilhas; (ii) suposta duplicidade de faturas; e (iii) não comprovação do abatimento de valores pagos judicialmente, especialmente quanto à fatura de 02/2020.

A origem do crédito da agravante decorre da prestação regular de serviço público de fornecimento de energia elétrica à recuperanda, entre janeiro de 2020 a janeiro de 2023, faturas relativas a este período, com status "pendente", foram devidamente acostadas, demonstrando a constituição do crédito.

Conforme a documentação, parte do crédito refere-se a um parcelamento formalmente constituído em 14/01/2020, em 12 parcelas, solicitado pelo Procon de Rondonópolis, com valores detalhados e incluídos em faturas posteriores. O contrato de financiamento 888 04106 demonstra o débito de R$ 63.837,59 e seu parcelamento, bem como a quitação de uma fatura de dezembro/2019 de R$ 62.240,98 por este acordo (id. 285544858).

Ademais, na ação revisional no 1027846-85.2020.8.11.0003, promovida pela própria recuperanda, foi determinado o refaturamento das contas de março/2020 a dezembro/2021, com base no consumo efetivamente registrado, em substituição à cobrança por demanda mínima. A sentença daquela ação também determinou o levantamento de valores depositados em juízo e sua amortização do débito devido (id. 285544860).

O cumprimento da referida sentença está amplamente comprovado nos autos. As telas sistêmicas da concessionária atestam a execução da ordem de serviço de “REFATURAMENTO DE CONTAS-DECISÃO JUDICIAL” e de “ARRECADAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL” (id. 285544850). Este processo de refaturamento e arrecadação resultou no cancelamento das faturas originais e na emissão de novas faturas ajustadas. Para viabilizar a refaturação, houve o cancelamento de Termo de Confissão de Dívida (TCD) no 118413 (id. 285544850, pág. 7), e o valor de R$ 92.846,75, já pago via TCD, foi devidamente abatido nas faturas de 10/2020, 11/2020, 12/2020 e 05/2022.

As faturas de outubro, novembro e dezembro de 2020, apesar de reemitidas com vencimento em 29/09/2023, apresentam “Total a Pagar” de R$ 0,00 (id. 285542399). Essa zeragem de valores se deu por meio de “CRÉDITO P/CANC NEG DEB” e “DIF CRÉDITO A DEVOLVER”, que compensaram os débitos originais. Portanto, a alegada duplicidade apontada pela decisão agravada decorre, na verdade, do refaturamento judicial, não havendo cobrança em duplicidade, mas substituição contábil das faturas originais, devidamente documentada.

Quanto à fatura de fevereiro/2020, a inconsistência apontada pelo Ministério Público já foi esclarecida. A fatura de 02/2020, embora inicialmente listada em planilhas como débito concursal, foi comprovadamente quitada com parte do montante liberado judicialmente (R$ 161.571,66), conforme a manifestação da Energisa (id. 285544850 e id. 285544863) e as “Faturas Baixadas com o Levantamento do Alvará” (285544854), que indicam o pagamento em 18/08/2023, mesma data do levantamento do alvará judicial.

As faturas atualizadas (id. 285544851) mostram valores referentes à unidade consumidora no 6/112412-2, abrangendo tanto as refaturadas por ordem judicial (março/2020 a dezembro/2021), com valores reduzidos, quanto as ordinárias, emitidas após esse período, com valores compatíveis à sistemática contratual.

Dessa forma, a documentação apresentada, composta por faturas detalhadas dos períodos de janeiro de 2020 a janeiro de 2023, comprovantes de refaturamento e baixas, bem como o contrato de parcelamento e seus desdobramentos, permite identificar com clareza a origem e composição do crédito de R$ 987.820,18 (id. 285544862), valor que que resulta de faturas válidas, após os ajustes e compensações em cumprimento de decisões judiciais, nos termos do art. 9o, III, da Lei 11.101/2005.

Diante disso, reconhece-se o cumprimento integral da decisão judicial revisional e a legitimidade do crédito apresentado.

Assim, voto pelo provimento do agravo de instrumento, reconhecendo como válido, líquido e certo o crédito da agravante, no valor de R$ 987.820,18, com sua inclusão no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025